Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-44.2022.8.11.0017
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000759-44.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO - CPF: 067.942.071-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL HENRIQUE PEREIRA - CPF: 021.211.091-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROGELO ALVES - CPF: 034.153.181-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO – DISPENSA DE INVÓLUCROS COM MACONHA E COCAÍNA EM VIA PÚBLICA – ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES – RESIDÊNCIA ABANDONADA – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AFASTADA – ARESTOS DO STJ E TJMT– RECURSO DESPROVIDO.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de dispensa de droga em via pública, logo após o apelante sair de moradia
“abandonada, que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual
” de modo que a
“aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas)”
, afasta a proteção constitucional concedida à residência/domicílio e, consequentemente, a
“nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial”
(HC n. 647.969/MG).

“As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, compreenderam que se tratava de imóvel desabitado, não servindo de moradia ou de estabelecimento comercial, mas apenas de depósito de drogas e armas, de modo que não pode ser invocada, nesse contexto, a inviolabilidade de domicílio, tampouco quaisquer de suas prerrogativas.”
(AgRg no HC n. 860.489/SE.)

“É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva e se demonstrado que a casa não era utilizada para fins de habitação ou moradia, estando
desabitada
e com aparência de abandonada, de modo que não recebe a proteção conferida pela Constituição Federal, que visa tutelar a intimidade da vida privada.”
(TJMT, N.U 0015817-97.2020.8.11.0042).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000759-44.2022.8.11.0017 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE (S): ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000759-44.2022.8.11.0017), que o condenou por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 188774739).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas.

Requer o provimento para que seja declarada
“a nulidade absoluta da apreensão da droga”
e, consequentemente, absolvido (ID 188774753).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 188774756).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de nulidade da busca domiciliar e suas provas derivadas – Inocorrência de violação de domicílio – A casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu De Arruda Guimaraes, procurador de Justiça – ID 189359161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09 de maio de 2022, por volta das 20h30min, em via pública, próximo ao Posto Peres, no Distrito de Espigão do Leste/MT, o denunciado, de forma livre e consciente da natureza criminosa de sua conduta, foi flagrado em posse de substâncias entorpecentes (identificadas como cocaína e maconha, conforme laudo de constatação preliminar – ID86361970) destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ONILDON CLÁUDOO DE SOUZA FILHO, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) [...].”
(José Luciano da Silva, promotor de Justiça – ID 188775243)

O Juízo singular afastou a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar e reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]

2.1. PRELIMINAR – PRETENSA ILEGALIDADE NA APREENSÃO DA DROGA A defesa requer a nulidade da busca e apreensão efetivada pelos policiais responsáveis pela abordagem do acusado. Alega que a busca e a consequente apreensão das drogas foi realizada sem o prévio consentimento do acusado. A preliminar não prospera. Sem mais delongas, rememoro que as drogas foram encontradas em um imóvel abandonado, ao lado da residência do réu. Consoante exposto pelo réu por ocasião de seu interrogatório judicial, oportunidade em que confessou a prática do delito, o acusado afirmou o seguinte: que estava passando por uma situação difícil, então resolveu pegar a droga para revender. Afirma que pegou a droga, mas que não deixou em sua casa nem em seu quintal, mas sim em uma casa ao lado, abandonada. Que a droga estava em uma casa bomba ao lado de sua casa. Que na hora que os policiais foram revistá-lo, dispensou a droga para não ser pego. Que os policiais entraram na casa sem autorização, sem mandado e que a casa não era sua. A casa onde a droga foi encontrada é abandonada. Que colocou a droga na casa abandonada. Que não tinha droga dentro de sua residência, nem no seu quintal. Que a droga era sua, mas estava em uma casa abandonada. Que não é traficante, mas, diante da situação que estava passando, não teve outra escolha. Que não chegou a revender, pois foi pego antes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à do Supremo Tribunal Federal, é farta no sentido de que não há ilegalidade na busca realizada em imóvel abandonado. [...]

Alinhado a isso, tem-se o fato de que os policiais decidiram ingressar no imóvel desabitado, abandonado, depois de o acusado ter dispensado dois pinos de cocaína e “trouxinhas” de maconha. Portanto, havia fundadas suspeitas de que no local poderia ter outras substâncias ilícitas escondidas.

Diante disso, REJEITO a preliminar levantada pela defesa, visto que as drogas foram encontradas em imóvel abandonado, o que dispensa a necessidade de mandado ou qualquer forma de autorização para ingresso, sobretudo porque existia a fundada suspeita de prática de crime. [...]

Narra a acusação que o réu, ao ser avistado pelos policiais militares em patrulha no dia dos fatos, dispensaram ao solo dois pinos de cocaína e algumas trouxinhas de maconha. Diante da suspeita criada pela atitude do acusado, os agentes públicos dirigiram-se até ele, ocasião em que, ao perguntarem se havia mais drogas e receberem a resposta negativa, ingressaram no imóvel próximo ao local, então encontraram no quintal do imóvel uma mochila cor preta com maconha, acondicionada em tabletes envoltos em plástico filme, pinos para embalagem de cocaína, material para embalagem de entorpecentes e duas balanças de precisão (Termo de apreensão de ID 86361943 e fotos de ID 86361951). Além disso, foram apreendidas junto ao acusado, em sua carteira, diversas cédulas de moeda nacional. [...]

Verifica-se das provas colhidas em audiência de instrução que, de fato, a denúncia merece procedência, posto que a dinâmica traçada pelas testemunhas e pelo acusado coincide no sentido de que o acusado mantinha em depósito drogas para revenda. O acusado confessou a prática do delito, trazendo os detalhes, o nome de quem o entregou as drogas e a finalidade a que daria às substâncias, a revenda. Em linhas gerais, o réu, diante de uma situação difícil, resolver pegar drogas para comercializar. Para tanto, utilizou-se de um imóvel abandonado ao lado de sua residência, onde as deixou acondicionadas.

Além disso, as declarações de Sabrina, sua esposa, são categóricas no sentido de que o próprio acusado contou a ela que exercia a traficância (“não sabia dessa parte dele, eu vim saber sobre depois que eu fui visitar, ele me falou”). Diante de todo o exposto, está comprovada a autoria e a materialidade do delito (ID 86361087 APF – ID 86361943 Termo de exibição e apreensão – ID 86361951 Imagens – ID 86361970 Laudo Pericial de Substância Entorpecente nº 320.2.04.2022.005757-01). Aliado a todos os elementos acima, o réu confessou a prática do delito. Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado. Assim, baseado em tais elementos probatórios, incabível falar em absolvição. Por fim, comprovada a materialidade e autoria, bem ainda não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada a existência da culpabilidade, merece parcial acolhimento à pretensão acusatória. [...]

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ONILDON CLAUDIO DE SOUZA, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

[...]Destarte, diminuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4.1. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.”
(Adalberto Biazotto Junior, juiz de Direito – ID. 188774739)

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Lucas Rogelo Alves e Daniel Henrique Pereira que: 1) no dia 9.5.2022, por volta das 20h30, próximo ao Posto Peres, no Distrito de Espigão do Leste/MT, durante patrulhamento de rotina, a guarnição policial visualizou o apelante ONILDON CLAUDIO DE SOUZA em companhia de outra pessoa; 2) ao avistar a viatura policial, o apelante dispensou
“objetos ao solo”
, motivo pelo qual foi realizada a abordagem pessoal; 3) ao retornarem no local, encontraram 2 (dois) pinos de cocaína e diversas trouxinhas de maconha, além de R$ 2.962 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais) em espécie; 4) o local que o apelante havia saído era um imóvel abandonado; 5) na área do fundo, localizaram
“diversas trouxinhas de maconha em cima de um banco de madeira e no quintal localizamos escondido de baixo de um entulho uma mochila, contendo as 2 balanças de precisão e vários tabletes de maconha”
.

No total, foram apreendidas duas porções de cocaína, pesando 0,45g (quarenta e cinco centigramas); 3,744kg (três quilos, setecentos e quarenta e quatro gramas) de maconha; duas balanças de precisão; 2 (dois) rolos de plástico filme; além da quantia de R$ 2.962 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais), sem origem lícita comprovada.

Observa-se que a busca ocorreu em imóvel abandonado após a dispensa de porções de cocaína e maconha em via pública, além de grande valor em espécie [R$ 2.962], situação admitida pelo apelante, em ambas as fases da persecução penal, ao revelar que
“A casa do lado é abandonada, onde é um depósito de tijolo, e no fundo tem uma casa abandonada e eu coloquei essa droga lá”
.

Com efeito, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, se o ingresso deriva de conduta anterior de traficância em via pública, logo após o apelante sair de local
“abandonado, que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual
” de modo que a
“aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas)”
, afasta a proteção constitucional concedida à residência/domicílio e, consequentemente, a
“nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial”
(HC n. 647.969/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

No mesmo sentido, anote-se outro recente julgado do c. STJ e do TJMT:

“As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, compreenderam que se tratava de imóvel desabitado, não servindo de moradia ou de estabelecimento comercial, mas apenas de depósito de drogas e armas, de modo que não pode ser invocada, nesse contexto, a inviolabilidade de domicílio, tampouco quaisquer de suas prerrogativas.”
(AgRg no HC n. 860.489/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

“É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva e se demonstrado que a casa não era utilizada para fins de habitação ou moradia, estando
desabitada
e com aparência de abandonada, de modo que não recebe a proteção conferida pela Constituição Federal, que visa tutelar a intimidade da vida privada.”
(N.U 0015817-97.2020.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 23.9.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência abandonada, não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Por efeito, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024